Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. AUTORIA DUVIDOSA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL DE APENAS UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP). IN DUBIO PRO REO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
1. A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, não corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Artigo 155, do CPP).
2. Não existindo prova suficiente para a condenação impõe-se a absolvição (in dubio pro reo), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento das vítimas, firmes e coerentes quanto à utilização do artefato.
4. Apelos defensivos conhecidos, sendo provido o recurso do primeiro réu e desprovido o recurso do segundo réu.